Tribunal: TJSP
Processo: 2103698-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Recurso em face de decisão inaudita altera parte que deferiu a concessão da tutela de urgência, para declarar o direito real de habitação da autora, considerando imóvel que residia o casal, e que nele permaneceu a companheira, após o falecimento do companheiro, autor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO À COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. Recurso em face de decisão inaudita altera parte que deferiu a concessão da tutela de urgência, para declarar o direito real de habitação da autora, considerando imóvel que residia o casal, e que nele permaneceu a companheira, após o falecimento do companheiro, autor da herança – Insurgência recursal dos filhos herdeiros que se rejeita – Probabilidade do direito da autora, uma vez que o direito real de habitação não exige prévio registro em matrícula, tampouco haveria prejudicial com ação de alienação judicial, com a extinção de condomínio, considerando sua natureza de direito real, a limitar a plena propriedade. Recurso desprovido.